Tribunal: TJBA
Processo: 0007644-55.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007644-55.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ETEC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ASB05/00

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL. APLICABILIDADE DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DA VIGÊNCIA DO NOVO
CODEX
. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007644-55.1995.8.05.0001
, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e, como apelada, ETEC ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
negar provimento ao recurso
, em reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.